Tribunal: TJSP
Processo: 1059414-10.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE ELEVADORES – DEFEITO EM COMPONENTE – GARANTIA – Ação de reparação de danos materiais julgada parcialmente procedente – Recurso da requerida – Não acolhimento – Autora que adquiriu oito elevadores da requerida, com garantia de cobertura por um ano – Constatação de defeito no "driver" de um dos equipamentos comprados – Recusa pela requerida de cobertura do

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE ELEVADORES – DEFEITO EM COMPONENTE – GARANTIA – Ação de reparação de danos materiais julgada parcialmente procedente – Recurso da requerida – Não acolhimento – Autora que adquiriu oito elevadores da requerida, com garantia de cobertura por um ano – Constatação de defeito no "driver" de um dos equipamentos comprados – Recusa pela requerida de cobertura do dano por perda da garantia – Alegação de que o componente foi danificado pela utilização de rede de energia inadequada para o elevador – Prova pericial realizada diretamente na peça e nas instalações da autora que constatou a ausência de indícios mínimos a corroborar a tese de que o problema derivou de instalação de rede de energia inadequada ou por oscilações no fornecimento – Recusa na troca do componente injustificada – Ressarcimento do valor despendido pela autora na aquisição de novo driver devido – Sentença mantida – Verba honorária majorada – Recurso não provido.